Tribunal: TJMT
Processo: 1028147-20.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028147-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. EFEITOS EX TUNC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e a extinção do débito fiscal proveniente de parcelamento realizado com base em lei estadual declarada inconstitucional.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 436 do STJ sobre a constituição do crédito tributário; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do princípio do ato jurídico perfeito; e (iii) se existe contradição no acórdão ao considerar o parcelamento nulo, mas utilizá-lo como fundamento para interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 436 do STJ, pois o acórdão baseou-se na interrupção da prescrição pelo parcelamento, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc afasta a aplicação do princípio do ato jurídico perfeito aos pagamentos realizados com base na lei invalidada.

5. Não há contradição em considerar o parcelamento nulo para fins de benefício fiscal, mas válido como ato de reconhecimento de dívida para interromper a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A adesão a parcelamento tributário interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, independentemente de sua posterior nulidade. 2. A declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc impede a aplicação do princípio do ato jurídico perfeito aos atos praticados com base na lei invalidada."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; LINDB, art. 6º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 436/STJ; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA.
contra o acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que buscava o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e a extinção do débito fiscal proveniente do parcelamento realizado com base na Lei Estadual n. 9.481/2010, que instituía o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS).

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório em pontos essenciais, como a análise da Súmula 436 do STJ, que vincula a constituição do crédito tributário à entrega da declaração pelo contribuinte, e não ao parcelamento.

Alega, ainda, que o acórdão falhou ao não reconhecer o princípio do ato jurídico perfeito, protegendo o pagamento realizado antes da declaração de inconstitucionalidade
. Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no id. 217038151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA.

PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 9.481, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010 (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – FUNEDS) — INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 100642/2013, COM EFEITOS EX TUNC — DESCONSTITUIÇÃO.

O acordo de parcelamento do crédito tributário importa em patente reconhecimento do débito, circunstância a ensejar a interrupção do transcurso do prazo de prescrição, consoante o disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 9.481, de 20 de dezembro de 2010, que concedeu o benefício tributário ao contribuinte através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso – FUNEDS, com efeitos ex tunc, o crédito tributário volta ao seu valor originário, bem como a obrigação da Fazenda Pública em recuperar a receita tributária correspondente.

Recurso não provido.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Súmula 436 do STJ, que estabelece que o crédito tributário se constitui com a entrega da declaração de débito, dispensando qualquer outro procedimento por parte do fisco.

Para anto, defende que o crédito objeto do parcelamento já estava constituído pela entrega da Guia de Informação e Apuração (GIA), e que a decisão deveria ter reconhecido a prescrição do débito, visto que a constituição do crédito ocorreu em 3 de novembro de 2009, e a execução só foi iniciada em 2017
.

Todavia, o acórdão embargado analisou a interrupção do prazo prescricional com base na adesão ao parcelamento realizado pela embargante em 2013, que foi cancelado após a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010.

Logo, como bem sopesado, a adesão ao parcelamento constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, o que interrompe a prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Portanto, não houve omissão sobre a constituição do crédito tributário, pois o acórdão baseou-se no reconhecimento de que o parcelamento interrompeu a prescrição
.

A embargante também alega omissão quanto à aplicação do princípio do ato jurídico perfeito, argumentando que o pagamento efetuado durante a vigência da Lei n. 9.481/2010 deveria ser protegido, mesmo após a declaração de sua inconstitucionalidade. Invoca o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que asseguram o respeito ao ato jurídico perfeito
.

No entanto, o acórdão embargado aplicou corretamente os efeitos
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade da referida lei, de modo que os atos praticados com base nessa legislação perdem sua eficácia retroativamente.

Assim, o pagamento realizado com base na lei declarada inconstitucional não pode ser considerado ato jurídico perfeito. Logo,
não há omissão a ser sanada
.

A embargante aponta, ainda, contradição no acórdão, que considerou o parcelamento nulo por ter se baseado em lei inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, utilizou o ato de adesão ao parcelamento como fundamento para a interrupção do prazo prescricional
.

A
contradição alegada não procede
.

É que, como também aventado no acórdão embargado, a adesão ao parcelamento é ato de reconhecimento inequívoco do débito, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, o que interrompe a prescrição, independentemente da validade futura do parcelamento. A nulidade do parcelamento decorrente da declaração de inconstitucionalidade da lei afeta os efeitos do benefício fiscal, mas não desconstitui o ato de confissão de dívida, que foi o fundamento utilizado para interromper a prescrição
.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024